Tribunal: TJDFT
Processo: 0704326-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704326-21.2022.8.07.0001 DECISÃO Considerando a certidão de id 72364751, a qual informa que os autos foram remetidos em diligência à Vara de origem e, naquela instância, houve a homologação do acordo, resta evidenciado a ausência de interesse recursal. Posto isso, não conheço dos apelos (id 38309572 e id 38309579). Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 27/08/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator